Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-74.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001696-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIRA CAROLINE SOUZA DA SILVA - CPF: 052.077.401-99 (APELADO), MARLON DE PAULA SATELES - CPF: 695.271.131-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (APELANTE), PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.570.229/0001-15 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (APELANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.570.229/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - CPF: 011.174.661-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. PRAZO INCORRETO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PROPRIEDADE DE VEÍCULOS COMPROVADA. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Massa Falida contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar a liberação de constrição judicial incidente sobre os veículos SR/RODOTECNICA SRT TQ2, placas NUB8635 e NUB8654, reconhecendo a propriedade da embargante e condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de contestação, em vez do prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 679 do CPC, acarreta nulidade processual; e (
ii
) estabelecer se a embargante comprovou a propriedade dos veículos objeto da constrição judicial, bem como se a Massa Falida deve suportar os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o juízo de origem tenha fixado prazo incorreto para contestação, aplicando indevidamente o art. 11 da Lei nº 11.101/2005 em vez do art. 679 do CPC, a nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

A decretação da revelia não produz efeitos absolutos, pois o art. 345, II, do CPC afasta a presunção de veracidade quando o litígio versa sobre direitos indisponíveis, como ocorre nos processos que envolvem a massa falida e os interesses da coletividade de credores.

O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, conforme o art. 349 do CPC, não tendo a Massa Falida demonstrado impedimento concreto ao exercício de sua defesa.

A embargante comprovou documentalmente a aquisição dos veículos em leilão realizado em 08/06/2017, com posterior transferência regular junto ao órgão de trânsito competente, em data anterior à constrição judicial determinada em 2023.

A propriedade de bem móvel transfere-se pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo reforçada, no caso de veículos automotores, pela regular transferência do registro junto ao órgão de trânsito.

A caracterização de fraude à execução exige registro da penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula 375 do STJ, circunstâncias inexistentes no caso concreto.

Comprovado direito incompatível com a constrição judicial, mostra-se cabível a tutela possessória e dominial por meio de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

Nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, conforme a Súmula 303 do STJ e o princípio da causalidade.

Tendo sido a própria Massa Falida quem requereu a constrição judicial dos veículos e resistido ao pedido de levantamento da restrição, incumbe-lhe suportar os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de prazo incorreto para contestação não acarreta nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à parte, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

É cabível o acolhimento de embargos de terceiro quando comprovada a aquisição e a propriedade do bem em data anterior à constrição judicial e inexistente prova de fraude à execução.

Nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, especialmente quando há resistência ao levantamento da restrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 218, §1º, 277, 282, §1º, 345, II, 349, 373, I, 674 e 679; CC, art. 1.267; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 11, 22 e 189; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 84, 303 e 375; STJ,
AgInt
no
AREsp
2024387/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.09.2022,
DJe
28.09.2022; TJSP, AC 1005963-79.2021.8.26.0278, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001696-74.2025.8.11.0041

APELANTE: MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A.

APELADO: RAIRA CAROLINE SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela MASSA FALIDA DE GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por RAIRA CAROLINE SOUZA DA SILVA.

A controvérsia originou-se quando a embargante/apelada ajuizou embargos de terceiro alegando ser legítima proprietária de dois veículos (semirreboques SR/RODOTECNICA SRT TQ2, placas NUB8635 e NUB8654, ano/modelo 2011/2011), que foram objeto de constrição judicial determinada em 2023 nos autos do processo falimentar nº 0008859-06.2017.8.11.0041. Segundo a embargante, os veículos foram adquiridos em 2017 por Willian Nunes de Souza em leilão realizado pela empresa
Leilomaster
, com emissão da Nota de Venda nº 1163986, sendo posteriormente transferidos para seu nome, conforme comprovam os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (
CRLVs
).

Ao receber a inicial dos embargos de terceiro, o juízo de origem determinou a intimação da Massa Falida para contestar a impugnação no prazo de 05 (cinco) dias corridos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 11.101/2005, dispositivo que regula o prazo para contestação em impugnações de crédito no âmbito da recuperação judicial.

Diante desse despacho, a Massa Falida opôs embargos de declaração alegando erro material, sustentando que o prazo correto para contestação seria de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 679 do CPC, aplicável aos embargos de terceiro. Argumentou que o art. 11 da Lei nº 11.101/2005 seria inaplicável ao caso, por se referir especificamente a impugnações de crédito.

O juízo de origem não conheceu dos embargos de declaração, por entender que foram opostos contra despacho de mero expediente, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

Posteriormente, a sentença reconheceu a legitimidade da propriedade da embargante, determinou o levantamento da restrição RENAJUD e condenou a Massa Falida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Massa Falida apelante alega, preliminarmente, nulidade processual por violação ao devido processo legal, argumentando que o juízo de origem concedeu prazo de apenas 5 dias para contestação, quando o correto seria o prazo de 15 dias previsto no art. 679 do CPC. No mérito, sustenta que não deu causa à constrição judicial e que não havia conhecimento do leilão realizado, pugnando pela inversão
dos
ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que eventual vício quanto ao prazo para contestação foi sanado sem prejuízo processual, que comprovou de forma inequívoca a legitimidade de sua propriedade e a boa-fé na aquisição dos veículos, e que a condenação em honorários está em conformidade com o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de
interesse
público que justifique sua intervenção.

A apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferida por decisão desta relatoria, tendo sido efetuado o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

Eminentes Pares,

A apelante suscita preliminar de nulidade processual, alegando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em razão do juízo de origem ter concedido prazo de apenas 5 (cinco) dias para apresentação de contestação, quando o correto seria o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 679 do Código de Processo Civil.

A análise dos autos revela que, de fato, o despacho inicial proferido pelo juízo a quo determinou a intimação da Massa Falida para contestar a impugnação no prazo de 5 (cinco) dias corridos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 11.101/2005, dispositivo que regula o prazo para contestação em impugnações de crédito no âmbito da recuperação judicial, e não em embargos de terceiro.

Assiste razão à apelante quanto à inadequação do prazo fixado inicialmente. Os embargos de terceiro constituem procedimento especial regulado pelos artigos 674 a 681 do Código de Processo Civil, sendo que o art. 679 estabelece expressamente que "os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual se seguirá o procedimento comum". Não há na Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) disposição específica sobre embargos de terceiro que afaste a aplicação do Código de Processo Civil nesse particular.

O art. 189 da Lei nº 11.101/2005 prevê que
"aplica-se a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei".
Com a revogação do CPC/1973 e a entrada em vigor do CPC/2015, essa remissão deve ser entendida como referência ao atual diploma processual civil. Assim, nos aspectos não regulados especificamente pela Lei de Falências, como é o caso do procedimento dos embargos de terceiro, aplica-se integralmente o Código de Processo Civil.

Contudo, apesar do equívoco na fixação do prazo para contestação, não se vis
ualiza
prejuízo concreto à defesa da apelante que justifique a anulação do processo, pelos fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, cumpre destacar que o sistema processual civil brasileiro adota o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
consagrado no art. 282, § 1º, do CPC, segundo o qual
"o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte".
Esse princípio estabelece que a decretação de nulidade processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo à parte.

No caso em análise, embora tenha havido erro na fixação do prazo para contestação, não se verifica prejuízo concreto à defesa da Massa Falida que justifique a anulação do processo. Isso porque, mesmo com a decretação da revelia, seus efeitos não são absolutos, conforme estabelece o art. 345 do CPC, que prevê hipóteses em que a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Entre essas hipóteses, destaca-se o inciso II do referido artigo, que afasta os efeitos da revelia quando
"o litígio versar sobre direitos indisponíveis".
No caso em tela, tratando-se de processo falimentar, os direitos em discussão possuem natureza indisponível, uma vez que envolvem interesses da massa falida e, por consequência, de toda a coletividade de credores.

Ademais, o art. 349 do CPC estabelece que
"ao réu revel será lícita a intervenção no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar"
. Assim, mesmo após a decretação da revelia, a Massa Falida poderia ter intervindo no processo, apresentando defesa e produzindo provas, o que não fez.

Importante ressaltar que, conforme se depreende dos autos, a Massa Falida teve ciência inequívoca da ação, tanto que opôs embargos de declaração contra o despacho inicial. Após o não conhecimento dos embargos de declaração, a apelante poderia ter apresentado contestação, ainda que
intempestiva
em relação ao prazo erroneamente fixado, mas tempestiva considerando o prazo legal correto, invocando o art. 218, § 1º, do CPC, segundo o qual
"os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei"
.

Além disso, a análise do mérito da causa revela que, mesmo que a contestação tivesse sido apresentada, o resultado do julgamento não seria diverso. Isso porque a documentação acostada aos autos comprova de forma inequívoca a legitimidade da propriedade da embargante/apelada sobre os veículos objeto da constrição judicial, não havendo nos autos qualquer elemento que indique má-fé na aquisição dos bens ou fraude à execução.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, segundo o qual
"quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade"
. No presente caso, ainda que com o erro na fixação do prazo para contestação, a finalidade do processo - a justa composição do litígio - foi alcançada, com a correta aplicação do direito material ao caso concreto.

Portanto, embora reconheça o equívoco na fixação do prazo para contestação, rejeito a preliminar de nulidade processual suscitada pela apelante, por ausência de demonstração de efetivo prejuízo à sua defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

No mérito, a controvérsia cinge-se à legitimidade da propriedade dos veículos objeto da constrição judicial e à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da propriedade dos veículos. Conforme documentação acostada aos autos, restou comprovado que os veículos SR/RODOTECNICA SRT TQ2, placas NUB8635 e NUB8654, foram adquiridos em 08/06/2017 por Willian Nunes de Souza em leilão realizado pela empresa
Leilomaster
, com emissão da Nota de Venda nº 1163986, sendo posteriormente transferidos para o nome da embargante/apelada, conforme demonstram os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (
CRLVs
).

A aquisição dos veículos ocorreu, portanto, antes da constrição judicial determinada em 2023 nos autos do processo falimentar nº 0008859-06.2017.8.11.0041. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique má-fé da embargante/apelada na aquisição dos bens, tampouco evidência de fraude ou simulação no negócio jurídico realizado.

O Código Civil, em seu art. 1.267, estabelece que "
a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição".
No caso de veículos automotores, a tradição se aperfeiçoa com a transferência do registro junto ao órgão de trânsito competente, o que foi devidamente comprovado pela embargante/apelada.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"é admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
". Se até mesmo a posse advinda de compromisso de compra e venda sem registro é protegida, com maior razão deve ser protegida a propriedade devidamente registrada, como no caso em análise.

Ademais, a Súmula 375 do STJ estabelece que "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
. No presente caso, não havia registro de penhora ou qualquer outra constrição sobre os veículos quando da sua aquisição pela embargante/apelada, tampouco foi produzida prova de má-fé na aquisição.

A apelante argumenta que não tinha conhecimento do leilão realizado e que os veículos constavam como propriedade da empresa falida, o que justificaria o pedido de constrição. Contudo, tal argumento não é suficiente para afastar a legitimidade da propriedade da embargante/apelada, devidamente comprovada nos autos.

O art. 674 do Código de Processo Civil estabelece que
"quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro".
No caso em análise, a embargante/apelada comprovou ser legítima proprietária dos veículos objeto da constrição judicial, fazendo jus ao acolhimento dos embargos de terceiro.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a apelante sustenta que não deu causa à constrição judicial e que, portanto, não deveria ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade e a Súmula 303 do STJ, segundo a qual
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Ocorre que, no presente caso, foi justamente a Massa Falida, por meio de seu administrador judicial, quem requereu a constrição dos veículos no processo falimentar, dando causa, assim, à necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro pela embargante/apelada.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em análise, foi a constrição indevida dos veículos, requerida pela Massa Falida, que ensejou o ajuizamento dos embargos de terceiro pela embargante/apelada.

O fato de a Massa Falida não ter conhecimento do leilão realizado não a exime da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, uma vez que, antes de requerer a constrição dos veículos, deveria ter diligenciado para verificar a atual situação dos bens, especialmente considerando o lapso temporal entre a decretação da falência e o pedido de constrição.

Nesse sentido
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Admissível o oferecimento de embargos de terceiro pelo adquirente de veículo,
fundados
em alegação de posse e/ou propriedade de veículo, ainda que não realizada a transferência de titularidade junto ao Detran - Nos embargos de terceiro lastreados em alegação de aquisição de bens ou direitos alcançados indevidamente por constrição judicial, o embargante tem o ônus da prova da legitimidade de sua posse ou propriedade alegadas, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 (correspondente ao art. 333, I, do CPC/1973)- Parte embargante apelada produziu prova idônea de que adquiriu, em 12.03 .2020, o veículo objeto da presente ação, em data anterior ao bloqueio, que ocorreu em 08.07.2020 - Transferência da posse e do domínio de bem móvel ocorre pela simples tradição - Havendo prova idônea da aquisição de veículo pela parte embargante em data anterior à constrição judicial, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou procedentes os embargos de terceiro, "para determinar a liberação do bloqueio ocorrido nos Autos nº 1003633-22 .2015.8.26.0278 e, em consequência, suspender, definitivamente, as medidas constritivas sobre o veículo objeto da lide" .
SUCUMBÊNCIA - Como a parte apelante embargada insistiu na manutenção da constrição, uma vez que contestou os embargos de terceiro, deve arcar com os encargos de sucumbência, inclusive a verba honorária fixada pela r. sentença apelada, por aplicação do princípio da causalidade conforme tese firmada por ocasião do Tema 872
- REsp
1452840/SP (sistemática dos recurso repetitivos), o que afasta a incidência da Súmula 303/STJ ao caso dos autos – Mantida a r. sentença, na parte em que condenou a parte embargada ao pagamento dos encargos de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que ofereceu contestação aos embargos de terceiro. Recurso desprovido.
” (TJ-SP - AC: 10059637920218260278 SP 1005963-79.2021.8.26 .0278, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/11/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. SÚMULA N.º 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A Súmula
n .º
303 do STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição. 3. Contudo, a oposição de resistência ao mérito dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da sucumbência.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2024387 MT 2021/0350717-0, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2022)

Portanto, correta a sentença ao condenar a Massa Falida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do STJ.

Por fim, cabe ressaltar que a atuação do administrador judicial, ao requerer a constrição dos veículos, não o exime da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, uma vez que age em nome da Massa Falida e no interesse desta. A responsabilidade pelos atos praticados pelo administrador judicial, no exercício de suas funções, recai sobre a Massa Falida, conforme se depreende do art. 22 da Lei nº 11.101/2005, que estabelece as atribuições do administrador judicial.

Em síntese, a sentença recorrida analisou corretamente as questões controvertidas, reconhecendo a legitimidade da propriedade da embargante/apelada sobre os veículos objeto da constrição judicial e condenando a Massa Falida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026